Tribunal: TJMT
Processo: 0012998-69.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012998-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 02.428.496/0001-24 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0094-56 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. TRANSAÇÃO JUDICIAL ENTRE SEGURADO E VÍTIMA. FALTA DE ANUÊNCIA DA SEGURADORA NA TRANSAÇÃO. CONHECIMENTO DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO FEITO AO TERCEIRO. POSTERIOR PAGAMENTO DA SEGURADORA A VÍTIMA. MÁ-FÉ DA VÍTIMA. BOA-FÉ DO SEGURADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO SEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O segurado, no seguro de responsabilidade civil, não pode, em princípio, reconhecer sua responsabilidade, transigir ou confessar, judicial ou extrajudicialmente, sua culpa em favor do lesado a menos que haja prévio e expresso consentimento do ente segurador, pois, caso contrário, perderá o direito à garantia securitária, ficando pessoalmente obrigado perante o terceiro, sem direito do reembolso do que despender.

2. As normas jurídicas não devem ser interpretadas de forma isolada, mas sim de forma sistêmica, notadamente quanto aos negócios jurídicos que possuem como vetor principal de interpretação a boa-fé, consoante se depreende do artigo 422 do Código Civil.

3. “As normas jurídicas não são estanques, ao revés, sofrem influências mútuas, pelo que a melhor interpretação do parágrafo 2º do art. 787 do Código Civil é de que, embora sejam defesos, o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado, que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito à indenização e ao reembolso, sendo os atos apenas ineficazes perante a seguradora (enunciados nºs 373 e 546 das Jornadas de Direito Civil). Desse modo, a perda da garantia securitária apenas se dará em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador, a exemplo de fraude (conluio entre segurado e terceiro) ou de ressarcimento de valor exagerado (superfaturamento) ou indevido, resultantes de má-fé do próprio segurado.” (REsp 1133459/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014)

4. No caso concreto, depreende-se das provas dos autos que a empresa apelante agiu de boa-fé e que a seguradora apelada tinha conhecimento do pagamento ao terceiro, motivo pelo qual a recorrente tem direito ao reembolso do que pagou ao terceiro.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
, em face de

sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Cobrança

n.º 0012998-69.2015.8.11.0041, proposta em desfavor de
HDI SEGUROS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que é devida a condenação da Seguradora ora apelada ao pagamento de restituição de valor pago equivocadamente a terceiro, porquanto a apelante teria realizado o reparo do muro do terceiro com recursos próprios.

Reitera que embora tenha agido sem autorização da Seguradora, pautou-se na boa-fé ao custear a obra, uma vez que se tratava situação emergencial e por essa razão, deve ser restituída.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada.

A apelada foi intimada a apresentar contrarrazões mas quedou inerte.

Intimada a se manifestar sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, a apelante relata que o recurso tratou de temas abordados em primeira instância, assim não haveria ofensa ao aludido princípio.

Não conhecido o recurso monocraticamente, a apelante interpôs agravo regimental que fora provido para submeter a apelação ao julgamento por este Colegiado.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO SERGIO DANIEL OAB/MT Nº 9173.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
, em face de

sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Cobrança

n.º 0012998-69.2015.8.11.0041, proposta em desfavor de
HDI SEGUROS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Ressai dos autos que as partes possuíam contrato de seguro para o veículo Volkswagen 24.220 WorketT 3 Diesek 2p, ano 2011/2011, placa CAT 2514, Renavan 170988, chassi 9533782T1BR170988, e que na data de 03/07/2014, ocorreu sinistro com referido veículo que colidiu com o muro da residência do terceiro
ARMANDO BATISTA PAES e FILHO
, ocasionando avaria no muro, portão, cerca elétrica e motor do portão eletrônico.

Diante disso, a apelante acionou a seguradora ora apelada para cobrir os danos, a qual em resposta orientou que fosse aberto procedimento administrativo que fora protocolado sob o n.º 010585350380313 em nome do terceiro prejudicado, para apurar o sinistro e recuperar o muro. Todavia, em razão da urgência a apelante custeou o reparo das avarias, do qual informou à apelada, solicitando-lhe o reembolso.

Por conseguinte, a seguradora efetivou o reembolso do valor despendido na obra no montante de R$ 6.143,95 (seis mil, cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) em favor
ARMANDO BATISTA PAES e FILHO
. Em razão disso, a apelante solicitou à apelada que o reembolso fosse efetuado em seu nome, uma vez que foi ela quem pagou pela obra. Entretanto, a apelada informou que o pagamento foi feito em nome do favorecido indicado no processo administrativo, à vista de o processo ter sido feito por este, ensejando, por consequência a propositura da ação de cobrança.

Realizada a angularização do processo, a apelada apresentou contestação em que rebateu os argumentos lançados na inicial, afirmando-se em síntese que a apelante não poderia ter celebrado acordo com o terceiro e pago as despesas sem sua anuência para tanto, motivo pelo que assumiu o risco de não receber o prêmio do seguro, informou também que houve o efetivo reembolso dos gastos e que caberia à apelante requerer a restituição do terceiro. Impugnada a contestação, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pleitos da exordial, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.

A insurgência principal se refere à possibilidade de relativização da regra prevista no art. 787, § 2º do CC que veda a celebração de acordo entre o segurado e terceiro, nos casos de boa-fé.

Com efeito, malgrado a jurisprudência tenha reconhecido em algumas hipóteses a relativização em caso de boa-fé entre o segurado e o terceiro, na celebração de acordo sem sua anuência prévia, infere-se dos autos que no caso em análise, quando a segurada contatou a seguradora, ela foi orientada no sentido de que deveria seguir os procedimentos administrativos para recebimento da reparação, contudo não o fez.

Extrai-se do processo que a segurada decidiu, unilateralmente, realizar o pagamento do reparo do muro ao terceiro, sem observar o trâmite adequado para tanto, procedimento esse que visa inclusive resguardá-la de situações como a que ocorreu nos autos. Dessa maneira, não se pode atribuir à seguradora a responsabilidade sobre eventual ato praticado por terceiro, considerando que ela ao agir de maneira diversa ao estabelecido no contrato assumiu para si o risco de eventuais prejuízos.

Nesse contexto, o terceiro apresentou à seguradora os documentos necessários ao ressarcimento das despesas, a qual efetivou a este o pagamento. Diante disso, a apelante deveria ter ingressado com ação específica contra o terceiro que aparentemente teria agido de má-fé, ou ao menos tê-lo incluído nesta lide, de modo que se mostra impertinente a imputação da responsabilidade à seguradora que cumpriu seu encargo ao efetivar o ressarcimento das despesas.

Ressalte-se, por fim, que a segurada não pode atribuir à seguradora erro no ressarcimento, visto que com seu comportamento modificou as regras procedimentais para recebimento do seguro, por isso margem à prática realizada pelo terceiro, assim deve arcar com as consequências de seus atos, porquanto, ainda que estivesse agindo de boa-fé, tais resultados eram previsíveis, de modo que a sua insurgência neste caso não merece amparo, aplicando-se por conseguinte a regra geral prevista no art. 787, § 2º, do CC.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, "a" e "c", CF/88) - AÇÃO CONDENATÓRIA (COBRANÇA) - CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE A VÍTIMA E A CAUSADORA DO DANO/SEGURADA - PARTICIPAÇÃO DE PREPOSTO DA SEGURADORA NA AUDIÊNCIA EM QUE REALIZADA A TRANSAÇÃO - RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL - CORTE DE ORIGEM QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA SEGURADA. [...] Sentença de procedência do pedido reformada em sede de apelação, tendo como fundamento o fato de que a simples figuração da seguradora no polo passivo não exclui a exigência de anuência expressa, sendo imprescindível a sua participação direita no acordo. Entendimento mantido em embargos infringentes. [...]

2.
Na modalidade de seguro em evidência, segundo preconizado no art. 787, § 2º, do CC, de modo geral, para que o segurado possa reconhecer sua responsabilidade pelo sinistro, confessar sua culpa ou transigir, judicial ou extrajudicialmente, beneficiando a vítima do sinistro, haverá de contar com expressa aquiescência da seguradora, sob pena de perda da garantia ou, ao menos, ineficácia da transação em relação à seguradora
.
(
STJ, REsp 1116108/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 27/10/2015)

Assim, valendo-se da interpretação ‘
a contrario sensu’
vê-se das ementas doravante transcritas a imprescindibilidade de ausência de prejuízo à seguradora, veja-se trecho:

“No seguro de responsabilidade civil, o segurado não pode, em princípio, reconhecer sua responsabilidade, transigir ou confessar, judicial ou extrajudicialmente, sua culpa em favor do lesado a menos que haja prévio e expresso consentimento do ente segurador, pois, caso contrário, perderá o direito à garantia securitária, ficando pessoalmente obrigado perante o terceiro, sem direito de reembolso do que despender. ”
(STJ, REsp 1133459/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014)

Prossegue, ressalvando que: “
As normas jurídicas não são estanques, ao revés, sofrem influências mútuas, pelo que a melhor interpretação do parágrafo 2º do art. 787 do Código Civil é de que, [...] a perda da garantia securitária apenas se dará
em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador
, a exemplo de fraude (conluio entre segurado e terceiro) ou
de ressarcimento
de valor exagerado (superfaturamento)
ou indevido
, resultantes de má-fé do próprio segurado. ”

Destarte, caso fosse aplicada exceção à regra haveria evidente prejuízo à seguradora, que efetivou o pagamento de maneira correta seguindo ao procedimento administrativo aberto, de modo que no caso em análise não é possível efetivar tal ressalva que foi ocasionada pelo comportamento da apelante.

Portanto, não há reparo a ser realizado na sentença que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso para manter incólume o
decisum
invectivado.

VOTO

EXMO. SR
. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Recurso de Apelação Cível interposto por
DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
(Id. 7480238
)
, em face de

sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Cobrança

n.º 0012998-69.2015.8.11.0041, proposta em desfavor de
HDI SEGUROS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A empresa apelante esclarece que “propôs a presente demanda a fim de pleitear o pagamento das despesas suportadas com a reparação dos danos causados no imóvel do terceiro em razão do sinistro ocorrido com o veículo, cujo qual, é objeto de apólice de Seguro de RCF_V celebrada com a Recorrida. ” (Id.7480238, pág. 5)

Defende que a sentença deve ser reformada argumentando que:
1)
restou comprovado nos autos que reparou os danos do terceiro e que a seguradora teve ciência do pagamento, porém, mesmo assim pagou o custo do reparado ao terceiro, de forma que “o terceiro teve seu prejuízo reparado e ainda “ganhou um dinheiro da Seguradora”. ” (Id. 7480239, pág. 1),
2)
é evidente a boa-fé do segurado, motivo pelo qual deve ser garantia a cobertura contratada, conforme já decidiu o STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada.

A apelada foi intimada a apresentar contrarrazões mas quedou inerte (Id. 7480242, pág. 3).

Pois bem,

Cinge-se a controvérsia deste recurso sobre a possibilidade de relativização da regra prevista no art. 787, § 2º do CC que veda a celebração de acordo entre o segurado e terceiro.

Extrai-se dos autos que as partes possuíam contrato de seguro para o veículo Volkswagen 24.220 WorketT 3 Diesek 2p, ano 2011/2011, placa CAT 2514, Renavan 170988, chassi 9533782T1BR170988, e que “na data de 03 de julho de 2014, por volta das 16:40, o condutor do veículo Segurado, realizava manobra de marcha ré na via publica, quando colidiu a parte traseiro do veículo contra o muro, portão, motor de portão eletrônico e cerca elétrica, da residência do Senhor ARMANDO BATISTA PAES E FILHO.” (Id. 7478481, pág. 9)

A empresa apelante afirma que, face os danos ocasionados e “em razão da urgência dos mesmos, a Autora, procedeu com os reparos necessários, cujos quais importarem em R$ 6.143,95 (seis mil cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) [...]” (Id. 7478481, pág. 9).

Narra que, acionou a seguradora apelada para requerer o reembolso, a qual em resposta orientou que fosse aberto procedimento administrativo que fora protocolado sob o nº 010585350380313 em nome do terceiro prejudicado. Todavia, a seguradora apelada efetivou o reembolso do valor despendido na obra no montante de R$ 6.143,95 (seis mil, cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) em favor Armando Batista Paes e Filho, e, por este motivo, a empresa apelante ingressou com a ação visando receber a título de reembolso o valor que pagou para reparar os danos do terceiro.

Devidamente citada, a seguradora ré/apelada apresentou contestação (Id. 7480197) argumentando que a empes autora “deliberadamente e sem qualquer anuência da HDI, ressarciu os danos causados ao terceiro”. Pugnou pela improcedência da ação.

Impugnada a contestação, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pleitos da exordial, razão pela qual a recorrente se insurge nesta instância.

Pois bem,

A meu sentir o recurso comporta provimento.

Sobre o tema, o art. 787, § 2º, do Código Civil dispõe:

"Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. [...]

§ 2º É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador".

Assim, o segurado, no seguro de responsabilidade civil, não pode,
em princípio
, reconhecer sua responsabilidade, transigir ou confessar, judicial ou extrajudicialmente, sua culpa em favor do lesado a menos que haja prévio e expresso consentimento do ente segurador, pois, caso contrário, perderá o direito à garantia securitária, ficando pessoalmente obrigado perante o terceiro, sem direito do reembolso do que despender.

Entretanto, as normas jurídicas não devem ser interpretadas de forma isolada, mas sim de forma sistêmica, notadamente quanto aos negócios jurídicos que possuem como vetor principal de interpretação a boa-fé, consoante se depreende do artigo 422 do Código Civil.

Nesse contexto, a melhor interpretação do § 2º do art. 787 do CC é de que, embora sejam – em regra - defesos, o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado, que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito à indenização e ao reembolso. Assim, a perda da garantia securitária apenas se dará em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador ou no caso de evidente má-fé, a exemplo de fraude ou de ressarcimento de valor exagerado ou indevido.

Portanto, a vedação do reconhecimento da responsabilidade pelo segurado perante terceiro deve ser interpretada segundo a cláusula geral da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC, de modo que a proibição que imposta ao segurado pelo §2º do artigo 787 do CC é aplicável para posturas de má-fé, ou seja, que lesionem interesse da seguradora, tais como provocar a própria revelia e/ou da seguradora, assumir indevidamente a responsabilidade pela prática de atos que sabe não ter cometido, faltar com a verdade com o objetivo de prejudicar a seguradora, entre outras que venham a afetar os deveres de colaboração e lealdade recíprocos.

Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o segurado de boa-fé que efetuar o pagamento ao terceiro tem direito ao reembolso pela seguradora. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO JUDICIAL ENTRE SEGURADO E VÍTIMA (TERCEIRO PREJUDICADO). FALTA DE ANUÊNCIA DA SEGURADORA. INEFICÁCIA DO ATO. BOA-FÉ DOS TRANSIGENTES. DIREITO DE RESSARCIMENTO. ACORDO VANTAJOSO ÀS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AO ENTE SEGURADOR.

1. No seguro de responsabilidade civil, o segurado não pode, em princípio, reconhecer sua responsabilidade, transigir ou confessar, judicial ou extrajudicialmente, sua culpa em favor do lesado a menos que haja prévio e expresso consentimento do ente segurador, pois, caso contrário, perderá o direito à garantia securitária, ficando pessoalmente obrigado perante o terceiro, sem direito de reembolso do que despender.

2.
As normas jurídicas não são estanques, ao revés, sofrem influências mútuas, pelo que a melhor interpretação do parágrafo 2º do art. 787 do Código Civil é de que, embora sejam defesos, o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado, que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito à indenização e ao reembolso, sendo os atos apenas ineficazes perante a seguradora (enunciados nºs 373 e 546 das Jornadas de Direito Civil). Desse modo, a perda da garantia securitária apenas se dará em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador, a exemplo de fraude (conluio entre segurado e terceiro) ou de ressarcimento de valor exagerado (superfaturamento) ou indevido, resultantes de má-fé do próprio segurado.

3. Se não há demonstração de que a transação feita pelo segurado e pela vítima do acidente de trânsito foi abusiva, infundada ou desnecessária, mas, ao contrário, sendo evidente que o sinistro de fato aconteceu e o acordo realizado foi em termos favoráveis tanto ao segurado quanto à seguradora, não há razão para erigir a regra do art. 787, § 2º, do CC em direito absoluto a afastar o ressarcimento do segurado.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1133459/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014)

No caso concreto, depreende-se das provas dos autos que a empresa apelante agiu de boa-fé e que a seguradora apelada tinha conhecimento do pagamento ao terceiro, motivo pelo qual a recorrente tem direito ao reembolso do que pagou ao terceiro.

Ao analisar o depoimento do corretor de seguros Valdo da Silva Matos, que acompanhou o sinistro, verifico que a recorrente foi orientada por ele a fazer os reparos no imóvel do terceiro e após enviar as notas para a seguradora com o objetivo de ser ressarcido.

As despesas do reparo perfizeram o total de R$ 6.143,95 (seis mil cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), conforme nota acostada no Id. 7480192 (pág. 3).

Aberto o sinistro de nº 010585350380313, a seguradora pagou ao terceiro a importância de R$ 6.143,95 (seis mil cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), justamente o valor constante da nota fiscal.

Ora, é evidente que a seguradora teve ciência de que houve o reparo prévio do imóvel do terceiro, porquanto se assim não fosse da onde teria retirado o valor que foi pago ao terceiro? Registre-se que não há os autos outro documento que possa subsidiar o valor pago pela seguradora ao terceiro, logo,
é possível concluir que a seguradora utilizou o valor constante da nota fiscal das despesas que lhe foi fornecida pelo segurado
.

Da mesma forma, é de clareza solar que a seguradora não se opôs ao valor apresentado e nem constatou nenhuma fraude ou abusividade, tanto é assim que efetuou o pagamento no valor constante da nota fiscal, entretanto, de forma equivocada, pois pagou ao terceiro e não ao segurado/recorrente.

Portanto, como não há comprovação de que a transação feita pelo segurado e pelo terceiro foi fraudulenta, abusiva, infundada ou desnecessária, mas, ao contrário, sendo evidente que o sinistro de fato aconteceu e o reparo realizado foi em termos favoráveis tanto ao segurado quanto à seguradora, pois essa não se negou a pagar, não há razão para erigir a regra do art. 787, § 2º, do CC em direito absoluto a afastar o ressarcimento do segurado.

Com esses fundamentos, forte no princípio da boa-fé,
divirjo da relatora
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar a seguradora recorrida ao pagamento da importância pleiteada na inicial corrigida pelo INPC.

Em razão do provimento do recurso do autor para julgar procedente os pedidos iniciais condeno a parte Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado

É como voto.

EM 19 DE MAIO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PARA QUE SEJA APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) VOTOU PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO SERGIO DANIEL OAB/MT Nº 9173.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)

Eminentes pares, li com muita atenção os posicionamentos trazidos pelo voto da eminente relatora, que foi secundado pelo eminente desembargador João Ferreira Filho e também o voto de Vossa Excelência, desembargador Sebastião Barbosa Farias, que com profundidade, divergiu dos posicionamentos anteriores.

O contrato de seguro, segundo o §2º do art. 787 do Código Civil veda que o segurador pague a terceiro sem autorização, contudo, essa norma tem sido flexibilizada pela jurisprudência pátria, desde que a seguradora saiba o que está acontecendo, ela autoriza sim a composição de terceiros e depois o recebimento do valor que este dispendeu, esta questão ganha contorno mais especial ainda com o advento do Código de Defesa do Consumidor que atribuiu à seguradora a responsabilidade objetiva, desta forma, para a seguradora alforriar de sua obrigação, necessariamente deveria comprovar unicamente a culpa de terceiro e não se registra nos autos somente a culpa de terceiros, registra-se nos autos também a culpa da seguradora que sabedora da situação preferiu pagar esse seguro ao terceiro, esquecendo que este já tinha composto com o apelante, isto sem dúvida alguma me dá toda a razão para pedir vênia aos que entenderam de forma contrária para seguir o posicionamento adotado pelo desembargador Sebastião Barbosa Farias, aplicando aquele jargão popular “quem paga mal, paga duas vezes”.

Acompanho o voto do desembargador Sebastião Barbosa Farias, com a devida vênia aos que dele divergiram.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª VOGAL)

É uma situação deveras curiosa, mas também acompanho o voto da divergência, pedindo vênia. Primeiro, porque a seguradora não contestou a ação. Segundo porque ela já era sabedora do que estava acontecendo, inclusive, que já tinha sido feito o reparo e o ressarcimento do dano causado a terceiro. Terceiro, porque, como bem invocado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, as regras consumeristas foram, neste caso, ignoradas pela seguradora.

Peço vênia mais uma vez e me alinho ao voto da divergência e dou provimento ao recurso.

EM 30 DE JUNHO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020